Tribunal: TJES
Processo: 5002273-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002273-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WEBBER SIMONATO FILHO
AGRAVADO: MARCIA SIMONATO e outros (3)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
WEBBER SIMONATO FILHO

contra a r. decisão proferida nos autos da ação de redução de disposição testamentária que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em favor do agravante
.

Em suas razões recursais alega ser vendedor de abacaxi autônomo, de modo que não declara imposto de renda, pois aufere valores inferiores aos que obrigam proceder à declaração.

Argumenta que seu modo de vida simples impede a apresentação de declaração de imposto de renda, extratos bancários ou faturas de cartão de crédito ou qualquer outro, recebendo o auxílio “Bolsa Família”.

Esclarece que, embora se trate de ação com alto valor, quando da partilha, restou desassistido e renegado, uma vez que é fruto de um relacionamento extraconjugal do
de cujus
, estando os bens em posse das agravadas.

Ao movimento de n. 1307175 proferi decisão deferindo o pedido de antecipação de tutela recursal.

Embora intimadas as agravadas deixaram de oferecer contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 01 de dezembro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Nos termos expostos pelo Relator, CONHEÇO
do recurso interposto e a ele
DOU PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
WEBBER SIMONATO FILHO

contra a r. decisão proferida nos autos da ação de redução de disposição testamentária que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em favor do agravante
.

Em suas razões recursais alega ser vendedor de abacaxi autônomo, de modo que não declara imposto de renda, pois aufere valores inferiores aos que obrigam proceder à declaração.

Argumenta que seu modo de vida simples impede a apresentação de declaração de imposto de renda, extratos bancários ou faturas de cartão de crédito ou qualquer outro, recebendo o auxílio “Bolsa Família”.

Esclarece que, embora se trate de ação com alto valor, quando da partilha, restou desassistido e renegado, uma vez que é fruto de um relacionamento extraconjugal do
de cujus
, estando os bens em posse das agravadas.

Ao movimento de n. 1307175 proferi decisão deferindo o pedido de antecipação de tutela recursal.

Embora intimadas as agravadas deixaram de oferecer contrarrazões ao recurso.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso, adiantando que não vejo razões para alterar o entendimento anteriormente proferido.

Conforme ressaltei em decisão preliminar, a
iterativa jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que “
a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastado pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [...]
.” (STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013).

Nesse sentido, conforme também já assentou referida Corte de Justiça, “
não se afasta, porém, a possibilidade de o magistrado exigir a comprovação do estado de necessidade do benefício, quando as circunstâncias dos autos apontarem que o pretendente possui meios de arcar com as custas do processo, pois a presunção de veracidade da referida declaração é apenas relativa [...]
”. (AgRg no REsp 1439137/MG, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

No caso ora em discussão, o magistrado de piso indeferiu o benefício considerando, sobretudo, o proveito econômico almejado pelo autor, haja vista a discussão relativa a vultoso valor patrimonial relacionado à disposição testamentária.

Todavia, ao compulsar detidamente os presentes autos, não identifiquei
elementos capazes de infirmar a presunção relativa de veracidade de que goza a declaração de hipossuficiência do agravante.

Isso porque, embora o recorrente discuta a disposição testamentária deixada por seu pai, as circunstâncias financeiras em que vive o autor/agravante revelam que, de fato, ele se encontra desassistido pela família de seu genitor.

A partir da análise dos documentos constantes dos autos, noto que a companheira do agravante percebe benefício “Bolsa Família”, e que consta a declaração do empregador do agravante afirmando o exercício da atividade de vendedor de abacaxi, sendo o último período de trabalho o ano de 2020, além de percebimento de auxílio doença no importe de um salário mínimo em seu benefício.

Desse modo, tenho que a documentação constante dos autos revelam que o agravante não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento de sua família, não se revelando razoável que o futuro proveito econômico a ser obtido com a ação seja fundamento ao indeferimento da benesse, sob pena de se obstaculizar o acesso à justiça.

Diante dessas considerações, e atento à interpretação de normas conforme à Constituição,
CONHEÇO
do recurso interposto e a ele
DOU PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PROVEITO ECONÔMICO FUTURO - INVIABILIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA - VENDEDOR DE ABACAXI - SITUAÇÃO ECONÔMICA COMPATÍVEL COM OS PRESSUPOSTOS ATINENTES À BENESSE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO.

1 –
A iterativa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que “a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastado pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [...].” (STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013).

2 -
Conforme também já assentou referida Corte de Justiça, “não se afasta, porém, a possibilidade de o magistrado exigir a comprovação do estado de necessidade do benefício, quando as circunstâncias dos autos apontarem que o pretendente possui meios de arcar com as custas do processo, pois a presunção de veracidade da referida declaração é apenas relativa [...]”. (AgRg no REsp 1439137/MG, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

3 -
Embora o recorrente discuta a disposição testamentária deixada por seu pai, as circunstâncias financeiras em que vive o autor/agravante revelam que, de fato, ele se encontra desassistido pela família de seu genitor. A partir da análise dos documentos constantes dos autos, nota-se que a companheira do agravante percebe benefício “Bolsa Família”, e que consta a declaração do empregador do agravante afirmando o exercício da atividade de vendedor de abacaxi, sendo o último período de trabalho o ano de 2020, além de percebimento de auxílio doença no importe de um salário mínimo em seu benefício.

4 -
A documentação constante dos autos revelam que o agravante não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento de sua família, não se revelando razoável que o futuro proveito econômico a ser obtido com a ação seja fundamento ao indeferimento da benesse, sob pena de se obstaculizar o acesso à justiça.

5 -
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.